Tribunal: TJDFT
Processo: 0755515-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755515-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES DUQUE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR RODRIGUES DUQUE contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (n.o 0708868-77.2025.8.07.0001), ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão ora impugnada determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado, sob o fundamento de que a medida encontra respaldo na jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais. Irresignado, o agravante sustenta que se encontra em situação de superendividamento, sendo responsável pelo sustento de três dependentes menores, além de arcar com pensão alimentícia e despesas essenciais. Aduz que a constrição de parte substancial de seus rendimentos compromete sua subsistência e viola o disposto no art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou as peculiaridades do caso concreto, especialmente o risco de dano irreparável à sua dignidade e à de seus dependentes, configurando o perigo de dano. Ressalta que reside em imóvel alugado, possui despesas fixas elevadas e enfrenta restrições de crédito e protestos que totalizam mais de R$ 320 mil, o que evidencia sua vulnerabilidade econômica. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo e a tutela de urgência para suspender a penhora de 20% do salário líquido, autorizando provisoriamente a penhora no limite de 10%, com congelamento do débito até decisão final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para fixar a penhora no percentual de 10% do salário líquido, com congelamento do débito até a integral quitação da dívida, garantindo a preservação do mínimo existencial. Preparo não recolhido, diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar provisoriamente a penhora no limite de 10% de seu rendimento líquido, com congelamento do débito até decisão final do agravo. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam apenas a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No que tange à probabilidade do direito, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC. Dessa forma, de acordo com a legislação, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana preconizado na Constituição Federal, e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, Ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso, em juízo de cognição sumária, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário do agravado/executado em sua capacidade econômica, seu sustento e de sua família. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, há que ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do executado, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. Logo, há probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação reside na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO somente o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo a decisão vergastada até a análise do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador